Tribunal: STJ
Processo: 0013475-51.2018.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113093 - CE (2023/0439582-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO PENA DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial,
questionando a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, com base em
hipossuficiência presumida.
2. O juízo de execução deferiu a extinção da punibilidade do recorrido, independentemente
do pagamento da pena de multa, em virtude de hipossuficiência presumida. O Tribunal de
Justiça de origem manteve a decisão, negando provimento ao agravo em execução
interposto pelo Ministério Público.
3. O recurso especial foi interposto sob o argumento de contrariedade aos artigos 49 a 51
do Código Penal e artigos 164 a 170 da
alegando que a hipossuficiência
Lei 7.210/1984,
não pode ser presumida pela simples representação pela Defensoria Pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a punibilidade pode ser extinta sem o
pagamento da pena de multa, com base na hipossuficiência presumida do apenado,
assistido pela Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante não apresentou argumentos capazes
de afastar os fundamentos da decisão anterior.
6. A condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por defensor
público, cabendo ao condenado comprovar a impossibilidade de pagamento da pena de
multa.
7. A jurisprudência atual desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite a
extinção da punibilidade com base em hipossuficiência presumida sem comprovação
concreta. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da
deliberou ser
ADI 7032/DF
"constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo
pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade
Documento eletrônico VDA54003250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 40096b6b-0833-4a53-ac21-edd419cd71d7

-, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção
(ADI 7032, Relator Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-
patrimonial"
2024, D Je 12-04-2024).
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
"1. A hipossuficiência do apenado não pode ser presumida pela
Tese de julgamento:
simples assistência da Defensoria Pública. 2. Cabe ao condenado comprovar a
impossibilidade de pagamento da pena de multa para a extinção da punibilidade".
Código Penal, arts. 49 a 51;
arts. 164 a
Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.210/1984,
170.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.940.163/TO,
Sexta Turma, j. 03.03.2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, continuando o
julgamento a Quinta Turma, por maioria, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Ministro relator, no que foi acompanhado pelos Ministros Reynaldo
Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Ribeiro Dantas. Votou vencida a Ministra Daniela
Teixeira.
Não participou do julgamento a Ministra Maria Marluce Caldas.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54003250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/02/2026 22:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 40096b6b-0833-4a53-ac21-edd419cd71d7

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113093 - CE(2023/0439582-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE.
INADIMPLEMENTO PENA DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial,
questionando a extinção da punibilidade sem o pagamento da pena de multa, com base
em hipossuficiência presumida.
2. O juízo de execução deferiu a extinção da punibilidade do recorrido,
independentemente do pagamento da pena de multa, em virtude de hipossuficiência
presumida. O Tribunal de Justiça de origem manteve a decisão, negando provimento ao
agravo em execução interposto pelo Ministério Público.
3. O recurso especial foi interposto sob o argumento de contrariedade aos artigos 49 a
51 do Código Penal e artigos 164 a 170 da
alegando que a
Lei 7.210/1984,
hipossuficiência não pode ser presumida pela simples representação pela Defensoria
Pública.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a punibilidade pode ser extinta sem o
pagamento da pena de multa, com base na hipossuficiência presumida do apenado,
assistido pela Defensoria Pública.
III. Razões de decidir
5. A decisão agravada foi mantida, pois a agravante não apresentou argumentos
capazes de afastar os fundamentos da decisão anterior.
6. A condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por defensor
público, cabendo ao condenado comprovar a impossibilidade de pagamento da pena de
multa.
7. A jurisprudência atual desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite a
extinção da punibilidade com base em hipossuficiência presumida sem comprovação
concreta. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da
deliberou ser
ADI 7032/DF
"constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo
pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de
Documento eletrônico VDA54538188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: e56dcb0f-6cf8-41dc-83c8-855d46d61c18

liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento
(ADI 7032, Relator Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno,
da sanção patrimonial"
julgado em 25-03-2024, D Je 12-04-2024).
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
"1. A hipossuficiência do apenado não pode ser presumida pela
Tese de julgamento:
simples assistência da Defensoria Pública. 2. Cabe ao condenado comprovar a
impossibilidade de pagamento da pena de multa para a extinção da punibilidade".
Código Penal, arts. 49 a 51;
arts. 164 a
Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.210/1984,
170.
STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.940.163/TO,
Vaz, Sexta Turma, j. 03.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGLAILSON DIAS DE SOUSA
contra decisão que deu provimento ao recurso especial, com fundamento no
§
art. 255,
4o, inciso III, do RISTJ.
Consta dos autos que o recorrido teve deferido pelo juízo da execução o
pedido de extinção da punibilidade, independentemente de pagamento da pena de multa,
em virtude de hipossuficiência presumida (fls. 19-22).
O Ministério Público interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça de
origem, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo a extinção da punibilidade
do recorrido, nos termos da decisão agravada (fls. 56-62).
Interposto recurso especial (fls. 67-87), com fulcro no artigo 105, inciso III,
alínea
, da Constituição da República, o Ministério Público alega, em síntese,
a
contrariedade aos artigos 49 a 51, todos do Código Penal, além dos artigos 164 a 166 e
168 a 170, da
sob o fundamento de que não se presume a
Lei 7.210/1984,
hipossuficiência pela simples representação pela Defensoria Pública, em contrassenso ao
firmado no Tema 931 desta Corte.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 94-105), o recurso foi admitido na origem
e os autos ascenderam a esta Corte de Justiça (fls. 116-119).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (fls. 135-144).
Decisão dando provimento ao recurso especial (fls. 147-152).
Documento eletrônico VDA54538188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: e56dcb0f-6cf8-41dc-83c8-855d46d61c18

No agravo regimental (fls. 161-168), a Defesa reitera os argumentos expostos
no recurso especial, requerendo o conhecimento e provimento deste regimental para
restabelecer o acórdão do Tribunal de origem qu e, ratificando o entendimento do Juízo
da Execução, concluiu pela hipossuficiência do apenado e determinou a extinção da sua
punibilidade após o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não obstante a
falta de pagamento da pena de multa.
Por manter a decisão, trago o feito à Turma para julgamento.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Contudo, a insurgência não merece ser acolhida. A agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, razão pela qual deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na hipótese dos autos, conforme apontado pela decisão agravada, a
controvérsia consiste na possibilidade de extinguir a punibilidade quando o apenado,
após integral cumprimento da pena privativa de liberdade, não adimple a pena de multa
fixada.
No caso em questão, verifica-se que as instâncias ordinárias não se lastrearam
em dados concretos para se concluir pela impossibilidade financeira da agravante de
efetuar o pagamento da pena de multa.
Não há informações disponíveis sobre a situação financeira do recorrido, que
está sendo representado pela Defensoria Pública. É importante ressaltar que a condição
de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é assistido por um defensor público ou
dativo. Na área do direito penal, a assistência jurídica integral é obrigatória para todos,
independentemente da capacidade econômica. Dessa forma, cabe ao condenado
comprovar o motivo pelo qual não pagou a pena de multa, ou justificar a impossibilidade
de fazê-lo.
Em diretriz coincidente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DANOS MORAIS. ACUSADO
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 387, INCISO IV,
FIXAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
DESNECESSIDADE
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
NA
DENÚNCIA.
VALOR.
FIXAÇÃO
Documento eletrônico VDA54538188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: e56dcb0f-6cf8-41dc-83c8-855d46d61c18

FUNDAMENTADA. REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado
criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que,
na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública.
Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria
tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela
assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo
causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do
latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele
. [...]
praticado
4.
Agravo
regimental
desprovido"

(AgRg
no
Sexta Turma, Rela Mina Laurita Vaz, DJe de
REsp n. 1.940.163/TO,
destaquei).
3/3/2022,

Assim, não comporta reparo a decisão que deu provimento ao recurso especial
do Ministério Público, porquanto adotou compreensão da controvérsia que se encontra
em total compasso com a jurisprudência atual desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
no julgamento da
no qual deliberou "constitucional condicionar o
ADI 7032/DF,
reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa -
conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em
que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial." (ADI 7032,
ADI 7032, Relator Ministro Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, D Je
12-04-2024 12-04-2024).
Conforme determinado na tese fixada na aludida ADI, retomada a execução
da pena de multa, deverá o apenado ser intimado para, nos termos do entendimento
jurisprudencial acima exposto, comprovar o pagamento da sanção pecuniária ou a
incapacidade de fazê-lo, ainda que de forma parcelada. Ou, ainda, viabiliza-se "a
possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento
oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos
comprobatórios constantes dos autos”.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA54538188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/02/2026 21:04:39
Código de Controle do Documento: e56dcb0f-6cf8-41dc-83c8-855d46d61c18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0439582-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.113.093 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00134755120188060001 134755120188060001
EM MESA
JULGADO: 03/12/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.

C5422124851882902540=4@
2023/0439582-7 - REsp 2113093 Petição : 2024/0075676-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA44763795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/12/2024 13:21:56
Código de Controle do Documento: 74DFF449-C739-41FD-AD12-A22906F29549

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2113093 - CE (2023/0439582-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto por AGLAILSON DIAS DE
SOUSA, assistido pela Defensoria Pública do Estado Ceará, contra decisão do
Eminente Ministro Relator Messod Azulay Neto que deu provimento ao recurso
especial interposto pelo Parquet, para cassar o acórdão da Corte de origem que
havia declarado a extinção da punibilidade do agravante, vinculando-a à satisfação
da pena de multa ou à prova inequívoca da impossibilidade de solvê-la, com
fundamento no julgamento da ADI 7032 pelo STF.
O Ministro Relator proferiu voto pelo desprovimento do agravo
regimental, ao argumento de que "as instâncias ordinárias não se lastrearam em
dados concretos para se concluir pela impossibilidade financeira da agravante de
efetuar o pagamento da pena de multa". Sustentou, ainda, que "é importante
ressaltar que a condição de pobreza não é presumida, mesmo quando o réu é
assistido por um defensor público ou dativo. Na área do direito penal, a assistência
jurídica integral é obrigatória para todos, independentemente da capacidade
econômica. Dessa forma, cabe ao condenado comprovar o motivo pelo qual não
pagou a pena de multa, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo".
Pois bem.
A questão cinge-se, portanto, à possibilidade de extinguir a punibilidade
quando o apenado, após integral cumprimento da pena privativa de liberdade, não
adimple a pena de multa fixada.
A fim de melhor compreender a questão, torna-se relevante realizar um
breve panorama sobre a evolução jurisprudencial do tema:
O TEMA 931 fixado pela Terceira Seção desta Corte, inicialmente,
disciplinava que nos casos em que haja condenação de pena privativa de
liberdade e multa, cumprida a primeira, o inadimplemento da pena de multa não
obstaria à extinção da punibilidade.
Posteriormente, contudo, no julgamento dos Recursos Especiais
Representativos da Controvérsia n. 1785.383/SP e 1785.861/SP, a Terceira Seção
reviu tal entendimento e passou a consignar que na hipótese de condenação
concomitante às penas privativa de liberdade e de multa, o inadimplemento da

desta, quando comprovada a impossibilidade do pagamento, não obstará o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
Mais recentemente, aquele Órgão, em nova revisão, estabeleceu que: "
o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a
alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz
competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente
a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária".
Com efeito, na hipótese dos autos, nota-se que a Corte de origem, ao
manter a decisão do Juízo singular pela extinção da punibilidade do agravante,
sublinhou que: "(...) Nada obstante, em análise aos autos da execução penal,
afere-se que a Defesa do Agravado foi a todo momento patrocinada pela
Defensoria Pública, de modo que, aliado a fatores como o elevado valor da
pena de multa e a dificuldade das pessoas egressas do sistema prisional para
obter trabalho e renda, presume-se a hipossuficiência do Agravado e sua
impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária, mesmo que de forma
parcelada. " (e-STJ fls. 58-59).
Nota-se, portanto, que o entendimento da Corte de origem está em
perfeita conformidade com o mais novo entendimento da Terceira Seção, na medida
em que o Juiz da causa não indicou qualquer motivação apta a demonstrar a
possibilidade de pagamento da pena de multa pelo ora agravante. Ao contrário, as
instâncias ordinárias entenderam que os elementos constantes dos autos
autorizavam a concluir pela hipossuficiência do recorrente.
Não se olvida, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI 7032/DF, estabeleceu ser "constitucional condicionar o
reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de
multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -,
ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da
sanção patrimonial." (ADI 7032, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado
em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO D Je-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC
12-04-2024).
Ademais, inicialmente, o voto do relator, ministro Flávio Dino, limitava-se
a dizer que a pena de multa impede a extinção da punibilidade, exceto se
comprovada a impossibilidade de pagamento.
O ministro Cristiano Zanin divergiu parcialmente para ampliar a
interpretação, com menção expressa à tese do STJ, a qual considerou “mais
consentânea com o objetivo da ressocialização e com a realidade da população
carcerária brasileira”:

O pagamento da pena de multa não pode ser exigida de pessoas em
estado de pobreza sob pena de criar uma injustificável desigualdade
em relação aos apenados com condições de adimplemento.
(...)
Na mesma linha, pelo reconhecimento da hipossuficiência notória do

apenado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determina, por
exemplo, que, em caso de pessoas em situação de rua, a punibilidade
deve ser extinta tão-logo cumprida a pena privativa de liberdade,
independentemente do pagamento da multa:
“Art. 29. Deverá ser observada a vulnerabilidade decorrente da
situação de rua no momento de aplicação da pena, evitando-se a
aplicação da pena secundária de multa. Parágrafo único. No curso da
execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e verificada
a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade
de extinção da punibilidade da pena de multa.” (Resolução 425/2021,
grifei)
Portanto, nesse caso, em favor do apenado em situação de rua,
há uma situação particular que deve ser observada. Não há como
exigir prova a respeito da hipossuficiência, inclusive porque, na
prática, o apenado muitas vezes sequer consegue ser localizado
por seu Defensor.
Em tema análogo, o Supremo Tribunal Federal, atento a essa
realidade de baixa eficiência na cobrança de valores pela Fazenda
Pública, decidiu que deve haver critério para o processamento das
execuções f iscais no Poder Judiciário (RE 1355208/SC, Tema
1184/RG, Min. Cármen Lúcia, j. 19/12/2023). Plenário Virtual - minuta
de voto - 18/03/2024
Assim, é importante que se permita ao juiz da execução, de forma
fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela
insuficiência de recursos do apenado, diante das informações
presentes nos autos que reflitam essa realidade - para que seja
possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da
execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder
Judiciário.
Noto que a mesma questão também vem sendo debatida no
Superior Tribunal de Justiça. A respeito do assunto, o Tema 931
do STJ passou por três revisões de entendimento, sendo que
atualmente se entende que: “O inadimplemento da pena de multa,
após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada
hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o
juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que
indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
pecuniária.” (REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de
1/3/2024; grifei).
Ou seja, para o STJ, uma vez verificada a hipossuficiência do
apenado, a regra será a extinção da punibilidade ainda que inexista o
pagamento da multa. Caso contrário, deverá haver uma decisão
fundamentada pelo juízo competente.
Tal solução, entendo, é mais consentânea com o objetivo da
ressocialização e com a realidade da população carcerária brasileira e,
ainda, com a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil (CF/88, art. 1o, III). Também parece
estar mais alinhada com a busca da eficiência do serviço judiciário que
emerge da garantia prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da
República. Assim, diante do reajuste do voto do eminente Relator
Ministro Flávio Dino, a partir do voto parcialmente divergente que
apresentei em 18/3/2024, acompanho integramente sua Excelência.

O Ministro Flavio Dino acolheu a manifestação do voto divergente, o que
fez com que a votação no STF se desse por unanimidade.
O problema é que essa presunção de veracidade dada à declaração de
pobreza do apenado não apareceu no texto final do voto do relator, nem no acórdão,
contudo o juiz da execução penal pode extinguir a punibilidade mesmo sem o
pagamento da pena de multa quando concluir, com base em elementos de prova,
que o condenado realmente não tem condições.
Ora, embora alguns presos possam ter, eventualmente, acesso a algum
recurso enquanto cumprem suas penas, seja por terem direito ao auxílio reclusão,
seja pelo trabalho remunerado no sistema penitenciário, a miséria econômico-
financeira desse contingente populacional é notória.
A questão ora posta em julgamento desperta para a reflexão sobre a
importância de garantir que o preso e sua família não fiquem financeiramente
sobrecarregados a ponto de inviabilizar sua reintegração social. Ao condicionar o
restabelecimento da sua cidadania ao pagamento de uma dívida excessiva, pode
transformar a pena em um ciclo contínuo de exclusão.
Se a política criminal do Brasil visa a ressocialização, não se pode
permitir que as obrigações financeiras impostas se tornem um obstáculo
intransponível, sob pena de comprometer a sanção penal e perpetuar a
marginalização social do preso.
Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Ministro Relator, divirjo
para dar provimento ao agravo regimental e, com isso, negar provimento ao recurso
especial interposto pelo MP/CE, com o restabelecimento do acórdão do Tribunal de
origem que, ratificando o entendimento do Juízo da Execução, concluiu pela
hipossuficiência do apenado e determinou a extinção da sua punibilidade após o
cumprimento integral da pena privativa de liberdade, não obstante a falta de
pagamento da pena de multa.
É o voto.

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.113.093 / CE
Número Registro: 2023/043958-27
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00134755120188060001 134755120188060001
Sessão Virtual de 06/02/2025 a 12/02/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Secretário
Belo. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: PENA DE MULTAEXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PENA DE
MULTADIREITO PROCESSUAL PENAL - PENA DE MULTAEXECUÇÃO PENAL E DE
MEDIDAS ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Retirado de pauta - Pedido de Destaque do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado
pelos votos dos Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik, e o voto-vista
divergente da Sra. Ministra Daniela Teixeira dando provimento ao agravo regimental, pediu Destaque o Sr.
Ministro Ribeiro Dantas."
Aguarda o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA48065510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/06/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: b84e2f3a-f26d-4766-a65a-b229f433daea

Brasília, 12 de fevereiro de 2025
Documento eletrônico VDA48065510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/06/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: b84e2f3a-f26d-4766-a65a-b229f433daea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0439582-7
REsp 2.113.093 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00134755120188060001 134755120188060001
PAUTA: 12/02/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C5422124851882902540=4@
2023/0439582-7 - REsp 2113093 Petição : 2024/0075676-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:41
Código de Controle do Documento: A04F6ABC-260B-4203-9D42-112AFD6E24C3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0439582-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.113.093 / CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00134755120188060001 134755120188060001
PAUTA: 12/02/2025
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
RECORRIDO
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
de Multa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AGLAILSON DIAS DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Continuando o julgamento a Quinta Turma, por maioria, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Ministro relator, no que foi acompanhado pelos
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Ribeiro Dantas. Votou vencida
a Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Ministra Maria Marluce Caldas.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422124851882902540=4@
2023/0439582-7 - REsp 2113093 Petição : 2024/0075676-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53866820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:41:19
Código de Controle do Documento: 6AE99206-02FB-4976-AEB8-8DF46BE72732